Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801384-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA CONCERNENTE A IPTU. IMUNIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL MEDIANTE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DAS TAXAS, QUE NÃO SÃO ALCANÇADAS PELA BENESSE CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CALCULADAS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DA QUITAÇÃO, DE IMPORTE INFERIOR. APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Centro Cultural Brasil Estados Unidos
-
CCBEU

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº
0038649-10.2009.8.14.0301
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
(id. 2759250, pag. 03), vazada nos seguintes termos, “verbis”:

“...

R.H.

Considerando que o CPC/73, vigente à época da primeira manifestação do executado nos autos, estipulava que não havendo impugnação ao valor da causa presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial (parágrafo único do art. 261), bem como o art. 26, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJE/PA) dispõe que o cálculo das custas finais deve ser realizado, tendo como parâmetro o valo da causa atualizado.

Ademais, pelo decurso do tempo, sem interposição de recurso, a sentença transitou em julgado, não cabendo a alteração de ofício do valor da causa estipulado no §3º do art. 292 do CPC/15.

ANTE O EXPOSTO, visando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, delibero o seguinte:

I. Nos termos da fundamentação acima exposta, REJEITO o pedido de fl. 92, por incabível na espécie, com fulcro no art. 26, §1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo a Secretaria prosseguir com a cobrança das custas judiciais.

...”

Em suas razões (id. 2759224
), a parte agravante aduz, em resumo, que os cálculos das custas finais devem adotar como parâmetro o valor da quitação integral do débito na via administrativa, que foi de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e não sobre o valor atualizado da causa de R$175.770,54 (cento e setenta e cinco mil e setecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a realização de novos cálculos nos padrões supra, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente confirmação da medida excepcional.

Junta documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relato do necessário.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 2896080).

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3414219.

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou manifestação conclusiva (id. 3681000).

VOTO

VOTO

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, pelo que passo a sua análise.

Em suas razões, a agravante defende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para considerar que os
cálculos processuais finais devem incidir sobre o valor da quitação administrativa (R$5.400,00) e não sobre o valor atualizado da causa (R$175.770,54), conforme expõe.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias da recorrente, o art. 26, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 – Regimento de Custas do TJ/PA, é claro ao aduzir que
a incidência dos cálculos das custas finais é sobre o valor da causa e não do valor da quitação administrativa.

Nesse sentido, não há como fugir dessa premissa, pois a Administração Pública é regida, na sua amplitude, pelo princípio da legalidade, devendo pautar seus atos na forma da lei, de acordo com o art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021